Tribunal: TJBA
Processo: 0751309-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0751309-74.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAILTON BARRETO DA SILVA Advogado(s): ERIKA MOURA FONTES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA PELO EXECUTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou extinta a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito tributário, condenando o executado ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas em sede recursal pode retroagir para isentar o apelante do pagamento das custas processuais fixadas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, nos termos do art. 99 do CPC, sua concessão opera efeitos ex nunc, não retroagindo para afastar condenações impostas em momento anterior ao pedido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de retroação dos efeitos da gratuidade para alcançar encargos fixados em sentença já proferida. Se o apelante não requereu na fase inicial os benefícios da justiça gratuita, os efeitos de sua concessão em sede de recurso não alcança o pagamento das custas determinadas na sentença, posto que a possibilidade de isenção destas se encontra fulminada pela preclusão. O executado teve a oportunidade de postular pela benesse quando citado, mas optou por permanecer inerte no processo e buscar a solução no âmbito administrativo, firmando acordo de parcelamento sem se atentar para a situação da demanda judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase processual, porém com efeitos ex nunc. 2. Não é possível a isenção de custas processuais fixadas em sentença quando o pedido de gratuidade é formulado apenas na fase recursal, em razão da preclusão relacionada a incidência das despesas na fase de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 85, § 11; CTN, art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1839409/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/08/2021; TJBA, Apelação 8053372-64.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 30/08/2025; TRF-5, Apelação Cível 0003048-60.2011.8.15.0301, Rel. Des. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, j. 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0751309-74.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante RAILTON BARRETO DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador,